Tribunal: STF
Processo: ARE 1280529
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. 
    1.Caso em que se pretende a revisão do valor do salário de benefício relativo à aposentadoria concedida em 09.12.1981, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; 
    2. Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988; 
    3. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido.” (documento eletrônico 12) 
    O Tribunal de origem negou seguimento aos embargos de declaração que se seguiram (documento eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional 41/2003, além do ofensa ao art. 58 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. 
    Aduz o recorrente que
    “[...] a evolução do salário-de-benefício é devida, já que o STF, no julgamento do RE 564.354 deixou claro que o limitador é um fator externo ao benefício, de modo que quando ocorrer majoração deverá ser adequado o valor do benefício, tomando-se como base de cálculo a média dos salários-de-contribuição.
    Também deve-se considerar a hipótese da evolução do benefício sem a referida LIMITAÇÃO não alcançar os novos tetos, mas existirem diferenças a serem adimplidas pela evolução do salário de benefício reajustado.
    [...]
    Ora, mas é exatamente o caso da parte, que também sofreu as limitações do menor-valor-teto à época da concessão de seu benefício e, portanto, também tem direito a recompor sua renda com a aplicação das emendas constitucionais 20/98 e 42/2003, quando elevaram o valor do teto, sendo que seu benefício também tinha um excedente que ficou limitado à época.” (pág. 10 do documento eletrônico 19)
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifico que a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim decidiu a questão:
    “Na hipótese vertente, constata-se, porém, que a DIB do benefício de aposentadoria em questão remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. 
    Nesse caso, o respectivo cálculo da RMI deteve sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. 
    Assim, inexiste, no caso, direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988, não podendo, portanto, os beneficiários que tiveram os proventos calculados pelas regras e benesses previstos na legislação de regência da época aproveitarem a forma de cálculo e os parâmetros incidentes sobre os benefícios iniciados na vigência da nova legislação, inclusive, em relação aos respectivos tetos limites. Essa é justamente a hipótese dos autos. 
    Por fim, ressalte-se que o resultado do julgamento proferido no RE 564354, não alcança os benefícios anteriores à vigência da Constituição, não tendo sido nada mencionado acerca de um suposto menor valor teto. Na verdade, o que também fora introduzido com a Constituição Federal e com a vigência da Lei nº 8.213/91, em relação ao valor mínimo do benefício é que este não poderia corresponder a montante inferior a 1 (um) salário mínimo, mas tal questão não se identifica com os tetos limites previstos na Emendas constitucionais em apreço. 
    Mercê do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido.” (pág. 1 do documento eletrônico12, grifei)
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” 
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.”
    Nesse mesmo sentido, cito a ementa do RE 959.061-AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Isso posto, conheço do Recurso Extraordinário e dou-lhe provimento para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 564.354-RG (Tema 76 da Repercussão Geral). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator